Tribunal: TJMT
Processo: 1019278-49.2021.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019278-49.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), W B BARBOSA - ME - CNPJ: 24.292.056/0001-25 (RECORRIDO), GABRYELA MORAIS DE PAULA - CPF: 054.455.561-90 (ADVOGADO), MIGUEL ANGELO CARROCIA - CPF: 795.027.769-68 (ADVOGADO), VICTOR PINHEIRO DA SILVA - CPF: 039.605.811-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1019278-49.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido(s):

W B Barbosa – ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de abril de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. CONSUMIDOR. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 277. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS. DANOS MATERIAS POR ESTIMATIVA DE VENDA. POSSIBILIDADE. SENTEÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. Consoante disposto na Súmula 227 do STJ, há a possibilidade de a pessoa jurídica sofrer abalo moral de ordem objetiva.

3. No caso dos autos, é evidente que a falha do serviço da concessionária ré levou a transtornos que excederam o mero aborrecimento, mormente diante da situação apresentada em que houve interrupção do fornecimento de energia elétrica em estabelecimento empresarial, por largo período, sem motivos para tanto, já que todas as obrigações contratuais da empresa consumidora foram cumpridas a contento. Se não bastasse, observa-se um grande esforço dos representantes da autora para resolver a questão, por meio dos protocolos anexados com a petição inicial, sem obter qualquer êxito, em claro abuso contratual por parte da fornecedora de serviços.

4. Quantum indenizatório fixado em consonância com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual, deve ser mantido.

5. O dano material foi devidamente fixado, visto que o relatório de vendas é prova suficiente a estimar o valor que se deixou de ganhar, ante a falha na prestação do serviço pela requerida.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
do pedido inaugural, para:

1. Condenar a reclamada a pagar à reclamante o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais. O valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros legais de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

2. Condenar a reclamada ao pagamento dos danos materiais no valor total de R$5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo índice INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1%a.m. a partir da citação.
”,

não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022